Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704471-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME AGRAVADO: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 68599859) interposto por CHAPADA IMPERIAL- ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA. em face de GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na de execução n. 0743340-46.2021.8.07.0001, deferiu a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes do SERASA e/ou equivalente, nos seguintes termos (ID 222744102 na origem): Quanto ao petitório do exequente de id. 219844951: I. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, UTILIDADE, EFICÁCIA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 2. A renovação do pedido não trouxe consigo informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Inexiste dado concreto ou elemento de informação acerca da alteração da realidade do devedor. 3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826157, 07271451820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SEMOVENTES. DOCUMENTOS INSUFICENTES. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INALTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O exequente requereu a penhora da Fazenda Campo Verde, imóvel de 1.631,66 ha (mil seiscentos e trinte e um hectares, sessenta e seis ares), registrado na matrícula n.306 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro Imobiliário - Cartório de Ofício Único de Manoel Emidio- PI. Contudo, a certidão de ônus do imóvel comprova que o executado não é mais proprietário do bem. Assim, inviável a penhora sobre bem cuja propriedade não é do devedor. 3. O agravante não logrou demonstrar a relação entre a posse de concessão de uso de imóvel da Terracap com os semoventes identificados no endereço relacionado ao estado de Tocantins, tampouco que tais bens sejam passíveis de penhora. 4. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo ("teimosinha") não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD (em 25/04/2022), a qual restou infrutífera e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta "teimosinha", que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 5.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1625741, 07164218620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (id. 127240875), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Também, realizada a pesquisa INFOJUD pelo Juízo (id. 127240878 e ss.), a diligência mostrou-se infrutífera, de forma que não há razoabilidade em realizar a consulta requerida quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim, indefiro, também, a reiteração de pesquisas juntos aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Por seu turno, o sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à B3 (antiga CBLC), SUSEP e/ou CVM, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar, o que, desde já, indefiro, bem como a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. III. Indefiro, também, a quebra do sigilo bancário do executado através do sistema SIMBA – Sistema de Movimentação Bancária, o qual somente deve ser utilizado para a investigação de fraude contra credores, não podendo servir para a simples pesquisa de existência de bens dos devedores, o que se pode fazer por outros meios mais eficazes. Não se pode olvidar que a quebra do sigilo bancário é medida excepcional e não pode ser feita se não for imprescindível para a eficácia da execução. No caso dos autos não há qualquer indício, pelas pesquisas patrimoniais já realizadas, que haja sequer patrimônio, muito menos fraude à execução. IV. Nessa toada, a Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc.), e também a comunicação de dados, por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto, a quebra do sigilo fiscal, no nível de intrusão requerida pela parte exequente o id. 178350289, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a solicitação de quebra total de sigilo fiscal, já de antemão, se afigura sem qualquer utilidade prática, uma vez que não mudará o fato de inexistirem bens passíveis de penhora, mostrando-se irrazoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Ressalto que já foram realizadas pelo Juízo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, de forma que, ante a excepcionalidade da medida, deve ser fundada em suporte probatório prévio, que justifique a indispensabilidade da medida. Tais requisitos são inexistentes nos autos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. REMESSA DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação de multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a quebra do sigilo fiscal da ré, a fim de determinar à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal que informe os maiores clientes da pessoa jurídica devedora. 2. A teor do art. 77, V e VII, do CPC, é dever das partes manter atualizado o endereço onde possa ser encontrada, contudo o seu descumprimento não implica, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de não se verificar, no particular, a intenção de prejudicar o andamento processual, ante a disposição do § 2o da norma em comento. 3. O levantamento do sigilo de dados fiscais de indivíduo é medida de caráter excepcional, haja vista a proteção constitucional conferida a essas informações pelos incisos X e XII do art. 5o da Carta Política. A documentação coligida aos autos não justifica a adoção de medida incisiva sobre direito constitucionalmente garantido e se revela desproporcional para o débito perseguido, de complexa execução pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e sem garantia de efetividade, o que demonstra a inadequação do pleito ao caso em análise. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1607565, 07207998520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 2. Se a pesquisa de bens, pelo sistema Infojud, já foi realizada anteriormente perante o juízo de origem, não será razoável reiterar a diligência sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1438353, 07157137020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, indefiro a quebra do sigilo fiscal da executada para obtenção de acesso à movimentação econômico fiscal da parte. V. Ainda, o pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. VI. Lado outro, defiro, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, a inclusão do nome da parte executada CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME - CNPJ no 09.169.091/0001-68 nos cadastros de inadimplentes do SERASA e/ou equivalente. Proceda-se à anotação, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD. Ressalte-se que a inscrição será cancelada em caso de pagamento, garantia do juízo ou extinção da execução. VII. Por fim, uma vez que não há bens penhorados suficientes à satisfação do débito, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int. A Agravante informa que o caso envolve execução de título extrajudicial proposta pelo Agravado visando o pagamento de R$ 327.470,58 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que apresentou Embargos à Execução no 0715373-89.2022.8.07.0001, rejeitados pelo Magistrado, prosseguindo-se com a execução e se deferindo a pesquisa de bens (ID 126358681 na origem), o que resultou no bloqueio de R$ 2.973,00 (dois mil, novecentos e setenta e três reais). A Agravante ainda afirma que as pesquisas de bens foram frutíferas, sendo que o Agravado pleiteou a penhora de bens localizados no sistema ERIDF (ID 127276251 na origem), incluindo um imóvel e dois veículos. Alega que apresentou impugnação (ID 128541390 na origem), rejeitada pelo juízo (ID 132272628 na origem), ensejando a interposição de agravo de instrumento. Após, informa que foi deferido por decisão na origem o pedido de penhora de um imóvel de propriedade da Agravante (ID 135941911 na origem). Com isso, alega que, após nova Impugnação, o Magistrado acolheu a Impugnação e extinguiu a execução, sem resolução do mérito. A Agravante alega que, após toda a tramitação de embargos de declaração, apelação, bem como recurso especial, o feito seguiu trâmite, ocasião em que o Agravado solicitou a reiteração das medidas constritivas já adotadas no curso do processo, sendo deferida apenas a anotação do nome da Agravante no sistema SERASAJUD, objeto do presente agravo. A Agravante afirma que a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes está gerando um enorme prejuízo, pois restringe automaticamente seu crédito, ao tempo em que necessita realizar movimentações bancárias para a sobrevivência da empresa e do Agravado, que aufere repasse mensal da cota parte do arrendamento da fazenda Dois Irmãos pela Chapada Imperial. Além disso, alega que a cobrança é indevida, pois o objeto da cobrança seriam parcelas de contrato de arrendamento rural devidamente pagas, e estão sendo exigidas parcelas vencidas desde dezembro de 2016, ou seja, relativas ao período de cinco anos. Argumenta ser necessário o juízo avaliar se as condições para a implantação da medida restritiva estão presentes no caso concreto, não se admitindo que tal providência seja realizada diretamente pela parte interessada. Entende ser necessário verificar se a parte executada foi diretamente citada e, não tendo efetuado o pagamento do débito ou oposto embargos no prazo legal, justificar-se-ia a inscrição. Invoca advento prescricional, bem como a oposição de embargos à execução para questionar a higidez do valor perseguido para afirmar que não foram preenchidos os requisitos necessários para a inscrição. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para se retirar o nome da Agravante dos cadastros. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, inscrito na OAB/DF sob o no 13.455. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68599860). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, II do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 68599860). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante invocado o advento prescricional, bem como a oposição de embargos à execução para questionar a higidez do valor perseguido, o contexto trazido aos autos para se pleitear concessão de efeito suspensivo se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento, de modo a desafiar olhar mais detido, bem como o mínimo de contradita, por intermédio da apresentação da contraminuta ao agravo. Além disso, o direito vindicado é controverso, pois, ao se observar o processo na origem, verifica-se um sucedâneo de malogradas tentativas de perseguir efetivos, o que autoriza ao juízo a proceder à inscrição nos referidos cadastros, até como medida assecuratória da segurança e transparência nas relações empresariais. Trata-se de uma faculdade conferida ao juízo diante do insucesso das diligências empreendidas na busca de bens do devedor, o que parece ser a hipótese dos autos. Colaciono entendimento para o caso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUIZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil 2. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC. 3. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826022, 0736908-43.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) A Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando genericamente um prejuízo abstrato e em horizonte distante, pois inexistem elementos fáticos e documentais juntados aos autos que evidenciem que não poderá arcar com o pagamento de seus débitos. A alegação de prejuízo ao Agravado igualmente não se sustenta, pelo próprio histórico de insucesso de medidas de perseguição do crédito observadas na tramitação do feito na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação em nome do Dr. CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, inscrito na OAB/DF sob o no 13.455, com as ressalvas e os impedimentos da sistemática do PJe para o caso de publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 16:39:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador